Tribunal: TJES
Processo: 0000132-14.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, CP). A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta omissão quanto ao comportamento da vítima na dosimetria da pena. Subsidiariamente, requer a consideração do comportamento da vítima na fixação da pena-base e a redução desta, bem como a fixação de honorários advocatícios para a advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença deve ser declarada nula por omissão quanto ao comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) se o comportamento da vítima deve ser valorado como circunstância atenuante na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau fundamenta a neutralização da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, ao considerar que não contribuiu para a prática delituosa, o que afasta a alegação de omissão e fundamenta a rejeição da preliminar de nulidade.

4. A fundamentação sucinta é válida e atende aos requisitos legais, desde que contenha fundamentos suficientes para justificar as conclusões. Precedentes do STF.

5. A análise do comportamento da vítima só influencia a dosimetria se ficar comprovado que a vítima contribuiu diretamente para a prática do crime, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o Tribunal do Júri reconheceu a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. O mero desentendimento prévio entre vítima e acusado, sem contemporaneidade com o ato criminoso, não é suficiente para caracterizar contribuição relevante da vítima para o crime.

7. Quanto aos honorários advocatícios, é cabível a fixação com base no art. 85 do CPC, aplicado analogicamente, considerando o trabalho da advogada dativa e a complexidade do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação sucinta é válida quando apresenta fundamentos suficientes para justificar as conclusões do magistrado.

2. A circunstância judicial do comportamento da vítima somente deve ser valorada como atenuante se esta contribuir de forma relevante e contemporânea para o crime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, 133;
CP
, art. 121, §2º, IV;
CPC
, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, AD no AgR no RE nº 1.143.253, Rel. Min. Roberto Barroso,
J.
26.10.2018; TJDF, APR nº 07090.53-66.2022.8.07.0019, Rel. Des. Sandoval Oliveira, J. 09.05.2024; TJDF, APR nº 07011.93-81.2021.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo,
J.
15.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000132-14.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGUILAR FLEGLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, CP). A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta omissão quanto ao comportamento da vítima na dosimetria da pena. Subsidiariamente, requer a consideração do comportamento da vítima na fixação da pena-base e a redução desta, bem como a fixação de honorários advocatícios para a advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença deve ser declarada nula por omissão quanto ao comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) se o comportamento da vítima deve ser valorado como circunstância atenuante na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau fundamenta a neutralização da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, ao considerar que não contribuiu para a prática delituosa, o que afasta a alegação de omissão e fundamenta a rejeição da preliminar de nulidade.

4. A fundamentação sucinta é válida e atende aos requisitos legais, desde que contenha fundamentos suficientes para justificar as conclusões. Precedentes do STF.

5. A análise do comportamento da vítima só influencia a dosimetria se ficar comprovado que a vítima contribuiu diretamente para a prática do crime, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o Tribunal do Júri reconheceu a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. O mero desentendimento prévio entre vítima e acusado, sem contemporaneidade com o ato criminoso, não é suficiente para caracterizar contribuição relevante da vítima para o crime.

7. Quanto aos honorários advocatícios, é cabível a fixação com base no art. 85 do CPC, aplicado analogicamente, considerando o trabalho da advogada dativa e a complexidade do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação sucinta é válida quando apresenta fundamentos suficientes para justificar as conclusões do magistrado.

2. A circunstância judicial do comportamento da vítima somente deve ser valorada como atenuante se esta contribuir de forma relevante e contemporânea para o crime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, 133;
CP
, art. 121, §2º, IV;
CPC
, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, AD no AgR no RE nº 1.143.253, Rel. Min. Roberto Barroso,
J.
26.10.2018; TJDF, APR nº 07090.53-66.2022.8.07.0019, Rel. Des. Sandoval Oliveira, J. 09.05.2024; TJDF, APR nº 07011.93-81.2021.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo,
J.
15.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012843-98.2019.8.08.0012

APELANTE: FELIPE BERNARDO ESTEVAM

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

O apelante alega nulidade da sentença, em razão da omissão quanto à análise do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria da pena.

Contudo, contrário ao argumentado em sede recursal, observa-se que o Juízo de Primeiro Grau, na primeira fase da dosimetria, justificou a neutralização da circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, considerando que
"o ofendido Amarildo Flegler não contribuiu para a prática delituosa".

Nesse contexto, ressalto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a argumentação sucinta nas decisões não equivale a ausência de fundamentação, desde que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
.

(STF, ED no AgR no RE nº 1.143.253, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 26.10.2018)

Assim, o simples fato do Apelante discordar dos termos

da sentença não a imputa como nula
,
sendo possível insurgir-se contra a fundamentação apresentada e pleitear sua reforma
.

Feitas essas considerações, por não verificar omissão quanto à análise do comportamento da vítima na sentença,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
AGUILAR FLEGLER

eis que irresignado com a r. Sentença de ID 10233225 que, nos autos da Ação Penal, acolheu a decisão do Conselho de Sentença e julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, §2º, IV do Código Penal, estabelecendo a pena em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, bem como ao pagamento de indenização mínima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para reparação dos danos causados pelo apelante.

Em suas razões recursais acostadas ao ID 10411847, a defesa técnica pleiteia que seja julgada nula a sentença condenatória, ante a ausência fundamentação adequada referente a análise da circunstância judicial do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, requer a consideração do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que foi determinante e influenciou o desenrolar dos fatos, reduzindo, dessa forma, a pena-base.

Por fim, pugnou pela fixação dos honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

Contrarrazões acostadas ao ID 10593459, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10652182), no mesmo sentido.

Pois bem. A apreciação do mérito recursal se restringe à análise da dosimetria da pena.

Na
1ª
fase
, o magistrado considerou a culpabilidade e os antecedentes criminais, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, nos seguintes termos:

CULPABILIDADE:
a elevada intensidade do dolo do agente está evidenciada nos autos em razão da brutalidade do crime, considerando o modus operandi, em que a vítima foi alvejada várias vezes, sendo atingida na região do tórax e também na cabeça, o que enseja a exasperação da pena base por maior reprovabilidade da conduta.

ANTECEDENTES:
o réu registra maus antecedentes, conforme o id. 45775317.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE:
ausentes maiores elementos nos autos;

MOTIVO DO CRIME:
nada a valorar, considerando que a respectiva qualificadora foi rechaçada pelos jurados por maioria de votos ao votarem o quarto quesito;

CIRCUNSTÂNCIAS:
são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados por maioria de votos. No entanto, já retrata qualificadora;

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
próprias do tipo penal;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
o ofendido Amarildo Flegler não contribuiu para a prática delituosa.

A defesa técnica argumenta que a vítima e o apelante brigavam constantemente, sendo que a vítima o chamava de “preguiçoso”, motivo pelo qual sua conduta influenciou na prática do crime, pelas razões transcritas abaixo:

Conforme consta dos autos volume 1.1, fls. 55/56 o depoimento de ANUAR FLEGER irmão da vítima que nos fala:
‘
(...) que Amarildo e Aguilar já brigaram em várias ocasiões (...), que Amarildo chamava Aguilar de preguiçoso (...)
’.

Ademais, "‘
a vítima Amarildo falava que já havia matado uns dois há mais de 20 (vinte) anos, neste mesmo local, tinha muito inimigos neste mundo, devido ter matado um bocado
’".

Amarildo ficou mais de 20 (vinte) anos foragido devido ter matado uns dois nesta localidade, ao voltar para região brigava constantemente com o Apelante, o chamava de preguiço, porém, esquecia que o Apelante era trabalhador e que durante todos estes anos que a vítima ficou longe da ‘roça’ foi o Apelante com os demais que cuidou do patrimônio da família.

A circunstância judicial do comportamento da vítima possui relevância apenas para mitigar a reprimenda, quando se verifica que a vítima contribuiu, incitou, induziu ou de alguma forma facilitou a ação delituosa.

No entanto, vislumbro que, no momento do crime, a vítima encontrava-se embriagada e dormindo, motivo pelo qual foi reconhecida, pelo Tribunal do Júri, a qualificadora prevista no inciso IV, parágrafo segundo do art. 121 do Código Penal (mediante traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

Assim, não se observa contemporaneidade entre possível discussão dos envolvidos e a ação delituosa que ceifou a vida da vítima perpetuada pelo apelante.

Ademais, o Conselho de Sentença rejeitou a tese de motivação do crime em decorrência do filho da vítima ter incendiado parte das plantações da fazenda da família.

Assim, o suposto desentendimento anterior e as ofensas proferidas pela vítima, como chamar o apelante de “preguiçoso” em discussões familiares, não tiveram o ímpeto ascendente que justificasse qualquer influência direta ou efetiva na prática do crime.

De forma semelhante, cito jurisprudências deste ordenamento jurídico:

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AMEAÇA. CRIME CONEXO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. (...) 5.
O comportamento da vítima é circunstância capaz de favorecer o réu, quando demonstrado que concorreu para o crime, devendo ser considerada neutra se ela em nada interferiu
. 5.1.
No caso em tela, embora a vítima tenha esbarrado involuntariamente no acusado, o que teria dado início ao desentendimento entre as partes, o ocorrido não é suficiente para ensejar a redução da pena
. (...)

(
TJDF, APR nº 07090.53-66.2022.8.07.0019 185.6072, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, J. 09.05.2024
)

________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍCIO QUALIFICADO. CRIMES CONSUMADO E TENTADO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VETORES. CULPABILIDADE. DOLO EXACERBADO. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO EM POTENCIAL ÀS PESSOAS PRESENTES. DESVALORAÇÃO MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE E VIUVEZ. DECORRÊNCIA NATURAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS. NEUTRALIDADE. SEGUNDA FASE. PERIGO COMUM. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE IMPOSITIVA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CÚMULO MATERIAL DAS REPRIMENDAS. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 7.
A circunstância judicial afeta ao comportamento da vítima somente pode ser considerada em benefício do acusado quando, per si, contribui para a eclosão do evento criminoso, devendo ser avaliada de forma neutra se não determinante para a prática delitiva
. 8. I
mpassível de se acatar a justificativa apresentada pela defesa de que o comportamento das vítimas e correlato desentendimento havido em momento anterior tenham colaborado decisivamente na consumação dos crimes de homicídio consumado e tentado, sobretudo se o próprio Conselho de Sentença, por ocasião da votação dos quesitos, negou a tese de injusta provocação da vítima sob o mando do princípio constitucional da soberania dos veredictos
. (...)

(
TJDF, APR nº 07011.93-81.2021.8.07.0008 161.6110, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, J. 15.09.2022
)

Dessa forma, constatado que o comportamento da vítima não influiu na conduta do apelante, não se justifica a valoração positiva da circunstância judicial em questão, tampouco a reforma da 1ª fase da dosimetria da pena.

Por fim, quanto à fixação dos honorários a advogada dativa por sua atuação em segundo grau de jurisdição, o julgador pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Dessa maneira, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa, considerando o trabalho realizado pela advogada, seu grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo depreendido para a sua atividade.

Não se pode olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; bem como encontra-se de acordo com os precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios a Dra. Grecione Lima Lana Oliveira, OAB/ES 24.055, ora nomeada em audiência (ID 10232475).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Grecione Lima Lana Oliveira, OAB/ES 24.055, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.